Tribunal: TCU
Processo: 023.252/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar a participação de empresa em supostas fraudes ocorridas nas licitações conduzidas para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada de forma apartada do processo TC Processo 016.119/2016-9 , para apurar a participação da empresa Construbase Engenharia Ltda. em supostas fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Petrobras para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste - Rnest, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar improcedente a representação, tendo em vista a falta de provas da participação da sociedade empresária Construbase Engenharia Ltda. na fraude às licitações para a contratação das obras da UCR, UHDT/UGH, UDA, Tubovias de Interligações e terraplenagem da Rnest; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à interessada, juntamente com o relatório e o voto que a subsidiam, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União, à Petróleo Brasileiro S.A. e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade; 9.3. arquivar o presente processo.